Tribunal: TJSP
Processo: 1044313-51.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REMANEJAMENTO DE POSTES E LI NHAS DE TRANSMISSÃO.

PRESCRIÇÃO. Inaplicabilidade da prescrição trienal. Prazo prescricional de cinco anos. Inteligência do art. 1o, do Decreto 20.910/32. Preliminar afastada.
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS NO REMANEJAMENTO DE POSTES E LINHAS DE TRANSMISSÃO. EQUIPAMENTOS OPERADOS POR CONCESSIONÁRIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REMANEJAMENTO DE POSTES E LI NHAS DE TRANSMISSÃO.

PRESCRIÇÃO. Inaplicabilidade da prescrição trienal. Prazo prescricional de cinco anos. Inteligência do art. 1o, do Decreto 20.910/32. Preliminar afastada.
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS NO REMANEJAMENTO DE POSTES E LINHAS DE TRANSMISSÃO. EQUIPAMENTOS OPERADOS POR CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS NA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. Possibilidade. Inaplicabilidade do artigo 151, alínea 'a', do Código de Águas, bem como do Decreto Federal no 84.398/80. Normas não recepcionadas pelas Constituição de 1988. Discussão que não versa sobre a cobrança pelo uso da faixa de domínio. Concessionária que tem o dever legal e contratual de fornecer adequada prestação do serviço público, com realização de atividade técnica inerente ao serviço por ela prestado. Inteligência do art. 6o, caput, e § 1o, da Lei no 8.987/1995, art. 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal e Portaria SUP/DER no. 050/29. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.